Tribunal: CARF
Processo: 19311.720413/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RECURSO ESPECIAL N° 855.091/RS DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 614.406 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720413/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
TEODOMIRO DOS SANTOS MATOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
N°
855.091/RS
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
No
614.406
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720413/2012-71
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720413/2012-71

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios e aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-56.235 da 15a
Turma da 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP - DRJ/SP1
(e.fls. 153/167), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a
Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, no valor
total, consolidado em 07/11/2012, de R$ 90.566,29, com ciência por via postal em 15/11/2012,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 123, consubstanciado no Auto de Infração (AI) de fls.
113/122.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração,
em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica e consequente restituição indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
De acordo com o “Termo de Constatação Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora,
parte integrante do AI, o contribuinte teria recebido, no ano-calendário de 2004, parte
incontroversa relativa a reclamatória trabalhista por ele movida em desfavor do Banco Bradesco
S.A; sendo objeto de notificação no processo administrativo fiscal no 13839.001901/2009-54.
Sendo que o restante do valor (parte controversa) foi recebido no ano-calendário de 2007, sendo
objeto do presente lançamento. No referido termo foi elaborada planilha onde são demonstrados
os valores apurados, relativos à ação judicial trabalhista, com discriminação do que foi
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720413/2012-71

considerado pela autoridade fiscal lançadora como valor tributável e respectivo IRRF,
discriminados por exercício de recebimento (2004 e 2007).
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
128/139), onde em preliminar requer que no cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, seja aplicados, por analogia, os mesmos critérios estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o julho de 2011, com utilização da tabela mensal
progressiva vigente para a época dos rendimentos, mediante utilização do regime de
competência. Em continuidade, passa o autuado a discorrer sobre a natureza indenizatória dos
juros moratórios recebidos em decorrência da verba trabalhista recebida em ação judicial,
defendendo defende a não incidência do imposto sobre a renda sobre os valores recebidos a título
de juros de mora. Suscita ainda nulidade do lançamento, sob argumento de que a multa de ofício
aplicada, no percentual de 75%, possuiria caráter confiscatório, afigurando-se inconstitucional,
por ferir o princípio do não confisco das obrigações tributárias, previsto no artigo 150, inciso IV,
da Constituição da República. Afirma ser também inconstitucional o próprio artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que prevê a aplicação de tal sanção. Ao final, é
requerida a exclusão da base de cálculo do valor pago pelo contribuinte a título de honorários
advocatícios, conforme recibo que apresenta.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. Foi considerado no julgamento de piso o
recibo de honorários de e.fl. 7, sendo tal pagamento abatido da base de cálculo apurada,
proporcionalmente aos rendimentos tributáveis recebidos em 2007. Foi ainda apurada nova base
de cálculo, novo valor de IRRF relativo ao ano-calendário de 2007, também proporcionalmente
aos rendimentos tributáveis recebidos em 2007, e novo valor de imposto devido pelo
contribuinte, inferiores aos valores constantes do Auto de Infração, tudo conforme tabela
constante do próprio Acórdão no 16-56.220, ora recorrido (especificamente nas e.fls. 151/152).
Também foi decidido no julgamento da DRJ pela exclusão da multa de oficio aplicada pela
devolução de restituição indevida, somente sendo mantida a multa de 75% sobre o valor de
imposto complementar de R$ 8.623,40, sendo prolatada a seguinte ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Devem-se excluir dos rendimentos tributáveis pelo imposto de renda as despesas com
ação judicial suportadas pelo contribuinte, inclusive de advogados, necessárias ao seu
recebimento; todavia, para efeitos de dedução, as despesas com honorários advocatícios
em ação judicial devem ser distribuídas proporcionalmente às verbas recebidas, segundo
sua natureza tributária: isentas/não tributáveis, sujeitas à tributação exclusiva e sujeitas à
tributação na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, os
juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem
de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento de rendimentos
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720413/2012-71

provenientes do trabalho assalariado, das remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens, exceto
aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente por meio de ação judicial, é feita pelo regime
de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19
de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e.fls. 172/190), onde principia apresentando síntese dos fatos e
suscitando a nulidade do lançamento em razão do que classifica como “confiscatoriedade da
multa de ofício nele contida.” Afirma o recorrente e citando jurisprudência que, em seu entender,
a notificação consolidaria crédito no qual contém a multa tributária prevista no artigo 44, inciso
I, da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no percentual de 75% do valor do principal, a
qual se afiguraria inconstitucional, por ferir o princípio do não confisco das obrigações
tributárias, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República. Afirma ser também
inconstitucional o referido artigo 44, inciso I, da citada lei, ao fixar multa em tais patamares,
afigurando-se assim nulo de pleno direito o lançamento. Em continuidade, passa o autuado a
discorrer sobre a natureza indenizatória dos juros moratórios recebidos em decorrência da verba
trabalhista recebida em ação judicial. Assim, por consequência, defende a não incidência do
imposto sobre a renda sobre os valores recebidos a título de juros de mora. Noutro giro, citando
julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Parecer PGFN/CAT no 815/2010, alega que
por se tratar, no presente caso, de rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de
reclamatória trabalhista, para efeito de cálculo do imposto devido devem ser observados os
critérios estabelecidos na, então vigente, Instrução Normativa (IN) no 1.127, de 7 de fevereiro de
2011, apurando-se mês a mês, pelo regime de competência.
Ao final, é requerida: a) a exclusão da base de cálculo dos juros de mora
recebidos; b) a aplicação, no cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, dos mesmos critérios estabelecidos na IN RFB no 1.127, de 2011, com
utilização da tabela mensal progressiva vigente nos anos de recebimento; c) o abatimento do
imposto a pagar da multa no importe de 75%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
07/04/2014, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 170. Tendo sido o recurso protocolizado
em 30/04/2014, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720413/2012-71

do Brasil em Jundiaí/SP (e.fl. 54), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Multa de Ofício Aplicada no Percentual de 75%
Suscita o recorrente a nulidade do lançamento, em razão do que classifica como
“confiscatoriedade da multa de ofício nele contida.” Afirma que a multa aplicada, no percentual
de 75% do valor do principal, afigurar-se-ia inconstitucional, por ferir o princípio do não
confisco das obrigações tributárias, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição da
República. Advoga ser também inconstitucional o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, ao
fixar multa em tais patamares, afigurando-se assim nulo de pleno direito o lançamento.
No que tange aos argumentos de desrespeito ao princípio do não-confisco e
inconstitucionalidade de lei, esclareço que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegadas inconstitucionalidades. Nesse sentido temos
a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conforme apontado pelo próprio recorrente, a multa aplicada decorre de expressa
previsão legal. Repise-se, que não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a
legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes, ou mesmo
quanto a alegações de caráter confiscatório dos valores lançados. Sendo a atividade
administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da
situação descrita na norma como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais. Não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do
principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Pelos motivos expostos, afasto a suposta nulidade suscitada, uma vez que o
lançamento foi efetuado com total observância ao disposto na legislação tributária, sendo
descritas com clareza as irregularidades apuradas, assim como, o respectivo enquadramento
legal, e vêm sendo oportunizadas ao autuado todas as possibilidades de apresentação de
argumentos e documentos em sua defesa. Correto assim, o procedimento adotado pela autoridade
fiscal lançadora, ao aplicar a multa decorrente da falta de recolhimento ou recolhimento a menor
do imposto, devendo ser mantida relativamente à parte remanescente do lançamento.
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios incorridos sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais que o recorrente invoca, em regra, são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste CARF, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em
que se reconhece a natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de
apreciação nas páginas seguintes.
Defende o recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre os juros de
mora recebidos em decorrência da decisão judicial, conforme discriminados na planilha de
cálculos apresentada.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720413/2012-71

Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do Recurso
Especial (RE) 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o
Supremo Tribunal Federal (STF) fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre
os juros de mora pagos pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função, sendo firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. A decisão encontra-se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Preceitua o art. 62 § 2o, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que as decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720413/2012-71

1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). Considerando que houve a classificação dos rendimentos por parte da
autoridade fiscal lançadora e reclassificação por ocasião do julgamento de piso, e não havendo
dúvida quanto à natureza de se tratar de rendimentos recebidos acumuladamente, sendo o tema
objeto de decisão pelo STF sob o rito de repercussão geral, entendo pelo provimento de tal
pleito.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O tema relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência de
ação judicial trabalhista também não é estranho a este Conselho. No período objeto da autuação
a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, o qual determinava a tributação no mês do recebimento ou crédito e sobre o total
do valor recebido. Ocorre que, no RE no 614.406 o STF reconheceu, também sob o rito de
repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do referido art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988. Estabelecendo o regime de competência para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, sendo aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Mais uma vez considerando que houve a classificação dos rendimentos por parte da autoridade
fiscal lançadora e reclassificação por ocasião do julgamento de piso, e não havendo dúvida
quanto à natureza de se tratar o lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente,
sendo o tema objeto de decisão pelo STF sob o rito de repercussão geral, entendo pelo
provimento também de tal pleito, mais uma vez invocando art. 62, § 2o, Anexo II do RICARF.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, pelo seu
provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título
de juros moratórios e aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme
as competências compreendidas na ação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 206
DF CARF MF
Original